Tribunal: STF
Processo: ARE 1244655
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO REGULAMENTADA. PRESCINDIBILIDADE DE DESCRIÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. PREFACIAL AFASTADA.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE APREENDIDO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA FIXADA DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE NEGOU OS FATOS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA RETIFICADA. CONCURSO DE CRIMES. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena." (HC 107.409, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10.4.2012). No caso, a natureza, variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração em razão das circunstâncias autônomas e preponderantes previstas no artigo 42 da Lei Nº 11.343/06, não podendo-se rever pena fixada em consonância com os parâmetros legais, razoáveis e adequados, sob pena de substituir discricionariedade do juízo sentenciante - próximo da causa - pela do Tribunal” (pág. 19-20 do doc. eletrônico 19). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 18-24 do doc. eletrônico 20).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, apontou-se ofensa aos arts. 1°, III; 5°, caput, IV, XXXIX, XLIII, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da mesma Carta, bem como dos arts. 7°, n. 2; 8°, n. 2, b, c e g, e n. 3; 9°; e 24, da Convenção Americana de Direitos Humanos, arts. 9°, n. 1; 14, n. 2 e 3, a, b, e, e g; 15, n. 1; e 26, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e arts. 1° e 11, § 1° e § 2°, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
    Sustentou-se o seguinte: (i) inépcia da denúncia e nulidade da condenação quanto à posse de munição de uso permitido, tendo em vista a falta de indicação da norma regulamentar violada e o tratamento diferenciado quanto à apuração de crimes tributários; (ii) utilização de prova ilícita fundada em denúncia anônima que não foi juntada aos autos e em confissão informal; (iii) existência de dúvidas quanto à destinação das drogas apreendidas e necessidade de desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iv) atipicidade material em relação às munições encontradas, ante a ausência de arma de fogo.
    Ao final, requereu-se: 
    “a) no que tange à acusação do crime de ‘posse irregular de munição de uso permitido’, declarar a NULIDADE DO PROCESSO, ab initio, tendo em vista a grave violação ao disposto nos arts. 1°, inciso III, e 5°, incisos XXXIX, LV e LIV, da Constituição Federal; arts. 7.2, 8.2, "b" e "c", e 9°, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; arts. 9.1, 14.3, "a", e 15.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e art. 11, §1° e §2°, ambos da Declaração Universal dos Direitos Humanos;
    b) no que tange à acusação do crime de ‘posse irregular de munição de uso permitido’, declarar a NULIDADE DA SENTENÇA penal condenatória, tendo em vista o tratamento diverso conferido pela magistrada singular e pelo Tribunal a quo em relação a idênticas questões jurídicas, em manifesta violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia;
    c) no que tange à acusação do crime de ‘posse irregular de munição de uso permitido’, declarar a NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS, tendo em vista que, ao não analisar a integralidade do tipo penal, tampouco indicar a norma que o complementa, a magistrada de primeiro grau e o Tribunal a quo acabaram por violar o disposto nos arts. 1°, inciso III, 5°, incisos XXXIX, LV e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 7.2, 8.2, "b" e "c", e 9°, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; arts. 9.1, 14.3, "a", e 15.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e art. 11, §1° e §2°, ambos da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
    d) DECLARAR A NULIDADE da sentença e acórdão condenatórios, bem como determinar a exclusão dos depoimentos dos policiais, eis que eivados de ilicitude, em grave violação ao disposto no art. 5°, incisos IV, LV, LVI e LXIII, da Constituição Federal, arts. 8.2, "b", "c" e "g", e 8.3, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 14.3, "a", "b", "e" e "g", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 11, §1°, da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
    e) reconhecer a ofensa ao art. 50, LVII, da Constituição Federal, art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 14.2 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e art. 11, §1°, da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Tribunal a quo, eis que CONSTA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO A DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO DAS DROGAS, desclassificando a acusação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma legal;
    f) no que tange à acusação do crime de ‘posse irregular de munição de uso permitido’, ABSOLVER o acusado Paulo Henrique Araújo Santos, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade (material) da conduta” (págs. 7 do doc. eletrônico 31 a 14 do doc. eletrônico 33).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, quanto à suscitada violação de dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esclareço que tais diplomas, apesar de serem considerados supralegais, não possuem status de norma constitucional, ante a não observação do rito exigido pelo § 3° do art. 5° da Lei Maior (RE 349.703/RS, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).
    Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 102, III, do Texto Magno, não é possível analisar as ofensas apontadas em recurso extraordinário, por tratar-se de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    Ademais, no tocante à alegada atipicidade material do crime e posse de munição de uso permitido, noto que o recorrente não indicou no extraordinário os dispositivos constitucionais que entende violados, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Assim, inadmissível o apelo extremo nesse ponto, em virtude do disposto na Súmula 284/STF. 
    No mais, verifico que o 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não admitiu o RE com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, no tocante às matérias referentes à violação dos arts. 5°, LIV e LV; e 93, IX, da CF, tendo em vista os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (pág. 8-14 do doc. eletrônico 34).
    Assim, quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Dessa forma, subsiste neste recurso apenas a alegada violação dos arts. 1°, III; 5°, caput, IV, XXXIX, XLIII, e LVII, da Carta Magna.
    Colho os seguintes trechos do voto condutor do julgamento da apelação:
    “[...]
    1. A denúncia e seu recebimento estão vinculados ao preenchimento dos requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal e a existência de elementos seguros que demonstrem a perpetração do crime e meros indícios da autoria.
    No caso em análise, a denúncia trouxe os elementos do ato criminoso, fulcrada em amplo conjunto de provas indiciárias, indicando a qualificação do acusado, a capitulação do crime e o rol de testemunhas, inexistindo, a contrario sensu do alegado pela defesa, prejuízo ou dificuldade na defesa do apelante, tampouco afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal.
    De mais a mais, malgrado o art. 14 da Lei n. 10.826/03 seja norma penal em branco, há tempos já existe regulamentação específica - Decreto n. 5.123, de 1° de julho de 2004 - que regulamenta a referida lei e dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, mostrando-se desnecessária a menção específica à legislação que complementa o tipo penal, até porque o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da classificação jurídica da conduta (Nesse sentido, mutatis mutandis: TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4017103-16.2017.8.24.0000, de Araranguá, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 12-09-2017).
    Logo, considerando que a denúncia seguiu o exposto na legislação, possibilitando assim a defesa plena, merece ser afastada a prefaciai referente a inépcia da denúncia.
    [...]
    3. Conforme já descrito no decreto condenatório e será pormenorizado a seguir, as denúncias anônimas apresentadas contra o acusado somente motivaram o deslocamento dos agentes públicos ao local para averiguação, não podendo-se [sic], nem de longe, sustentar que a condenação do apelante está embasada exclusivamente nesta informação.
    Não obstante, ‘tratando-se de hipótese de flagrante delito, o fato de a autoridade policial ter tomado conhecimento da situação por meio de denúncia anônima não configura nulidade’ (TRF4, ACR 5001013-48.2011.4.04.7005, Rel. João Pedro Gebran Neto, j. 23/06/2017).
    Já a suposta nulidade da confissão extrajudicial, em verdade, refere-se ao momento da abordagem dos policiais militares no local dos fatos, o que obviamente não tem a relevância de uma confissão e bem por isso não interferiu no convencimento do julgador.
    Em todo caso, segundo entendimento da Corte Maior: ‘Não há nulidade automática na tomada de declarações sem a advertência do direito ao silêncio, salvo quando demonstrada a ausência do caráter voluntário do ato.’ (AP 530, Relator: Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014).
    Portanto, afastadas as preliminares, passa-se ao enfrentamento das questões de mérito.
    4. Por uma questão de harmonia os tópicos descritos nos itens 4, 5 e 6 do relatório serão abordados de forma conjunta.
    A autoria e a materialidade dos fatos delituosos não foram objeto de insurgência, até porque devidamente comprovadas através do boletim de ocorrência (fls. 11/14), termo de exibição e apreensão (fl. 10), laudos de constatação (fl. 28) e pericial (fls. 88/91), além da ampla prova oral produzida durante as fases investigativa (fls. 2/3 e 37) e judicial (fls. 202 e 233). 
    A celeuma, no que se refere ao crime de tráfico, reside na destinação das substâncias e, consequentemente, no dolo da conduta, já que o apelante nega a comercialização.
    Já com relação ao crime de posse de munição de uso permitido, se discute a culpabilidade do acusado, o qual teria aceito temporariamente a guarda das munições apreendidas.
    Ao analisar a autoria delitiva dos crimes em análise, o juiz narrou os fatos segundo o deslinde dos fatos e produziu, na sentença, as transcrições dos depoimentos dos agentes públicos João Batista Francisco e Odelar Luiz Cavagnoli que, em resumo, foram uníssonos e coerentes ao descrever que após denúncia do narcotráfico e ameaça, em tese praticado por um adulto e um adolescente, se deslocaram ao endereço do acusado e logo encontraram os pés de maconha. Indagado o réu afirmou desconhecer o plantio, bem como os demais entorpecentes encontrados no imóvel, mas, ao final, afirmou que as drogas eram suas e iria comercializá-las conforme ordem do seu patrão, mesmo proprietário das munições apreendidas, indicando o imóvel do adolescente R., local em que encontraram uma arma de fogo (depoimentos de fls. 202 e 233 - 1'08" a 5'57", 6'32" a 7'56", e 1'32" a 5'20").
    Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, sobretudo, porque, assim como qualquer testemunha, prestam o compromisso descrito no art. 203 do Código de Processo Penal, estando sujeitas às sanções dos crimes de denunciação caluniosa e falso testemunho (arts. 339 e 342 do Código Penal, respectivamente).
    Acerca do assunto, colhe-se das lições de Norberto Avena:
    ‘Tais testemunhos são valoráveis quando harmônicos e coerentes com o restante da prova angariada aos autos, mormente quando não demonstrada pela defesa a presença de motivos que, eventualmente, poderiam levar as mencionadas testemunhas a depor falsamente perante o Juízo’ (Processo Penal Esquematizado. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 611).
    Esta Quinta Câmara Criminal, inclusive, já se posicionou nesse sentido, conforme pode-se verificar dos seguintes julgados: Apelação Criminal n.0007724-81.2017.8.24.0045, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 30-08-2018 e Apelação Criminal n. 0002273-67.2015.8.24.0135, de minha relatoria, j. 19-07-2018).
    A versão apresentada pelo apelante na fase extrajudicial destoa da apresentada em juízo - na primeira vez que foi ouvido o acusado narrou que estava deitado em sua residência quando a polícia ordenou que ficasse parado, mas logo entregou aos policiais os entorpecentes que possuía, além das munições pertencentes ao adolescente R. R. Da S., asseverando que pegou referidos objetos com ele na noite anterior a abordagem e era usuário e somente aceitou guardar o armamento em troca de drogas (interrogatório audiovisual de fl. 37 - 2'17" a 11'15"), mas em juízo afirmou que estava sob efeito de drogas no momento da abordagem, reafirmando que comprou a droga do adolescente R. R. Da S., aceitando também a guarda da munição em troca de mais substância entorpecente, além de afirmar que o plástico filme encontrado era destinado a embalagem de morangos (interrogatório audiovisual de fl. 233 - 2'32" a 9'20").
    Rodrigo Rogério da Silveira, à época adolescente, Rodrigo Rogério da Silveira, em juízo, confirmou que residia próximo a Paulo, frequentando a residência. Esclareceu que efetuava a narcotraficância, confirmando a apreensão armas e drogas em sua residência no dia dos fatos, mas desconhecia o envolvimento de Paulo com o narcotráfico, assim como os entorpecentes encontrados com ele encontrados. Ainda, assumiu que "escondeu" as munições no imóvel de Paulo sem que este tivesse conhecimento (depoimento audiovisual de fl. 233 - 2'08" a 7'05").
    Ora, o §2° do art. 28 da Lei n. 11.343/06 apresenta elementos que podem auxiliar na verificação da condição de usuário ou não do agente, sendo que, in casu, malgrado a quantidade de entorpecente apreendida não seja expressiva, há variedade, além de indícios concatenados de que o acusado efetuava o comércio espúrio, possivelmente, em conluio com o à época adolescente Rodrigo Rogério da Silveira, não podendo-se olvidar, ainda, as circunstâncias da apreensão com a localização de instrumento para embalagem de drogas.
    Não obstante, sabe-se que ‘a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-06-2017).
    Noutro norte, é evidente que o ato de guardar munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal (fato que ficou exaustivamente comprovada e inclusive confessado pelo apelante), amola-se a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/03, independentemente do período, se por 1 (um) dia ou por 10 (dez) anos.
    Deste modo, deve a sentença condenatória ser mantida incólume, com a condenação do acusado nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03” (págs. 31-38 do doc. eletrônico 19).
    Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Decreto 5.123/2004 e Leis 10.826/2003 e 11.343/2006), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS PENAS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA À AMPLA DEFESA (INCISO LV DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. 2. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO ERRO NA CAPITULAÇÃO DO FATO, O QUE OCASIONARIA PREJUÍZO PARA A DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Logo, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa Corte. 2. Por outra volta, possível erro na capitulação jurídico-penal não acarreta prejuízo à defesa, uma vez que o acusado se defende do fato que lhe é imputado na denúncia ou na queixa, e não do tipo indicado pelo Ministério Público ou pelo querelante, o qual pode vir a ser modificado em momento processual oportuno. 3. Agravo desprovido” (AI 625.389-AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto).
    “Recurso extraordinário. Condenação por crimes de prevaricação (C.P., art. 319) e corrupção passiva (C.P., art. 317). Nulidades afastadas. O réu defende-se da imputação de fato descrito na denúncia, não da classificação do crime feita pelo Promotor Público. Divergência jurisprudencial não demonstrada. RISTF, art. 322 e Súmula 291. Não serve o recurso extraordinário para mero reexame de prova, ut Súmula 279. O STF não dispõe de ampla margem de discrição para averiguar requisitos subjetivos destinados a fixação ou progressão de regime de pena privativa de liberdade. Recursos extraordinários não conhecidos” (RE 114.794/MS, Rel. Min. Néri da Silveira).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.926-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O ‘Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.120.771-AgR-segundo/RO, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, IV, XXXVIII, LIII, LIV, LV E XLVI, 93, IX, 129, I, E 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.111.319-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Deflagração da persecução penal pela chamada ‘denúncia anônima’. Possibilidade. 5. Ulteriores diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. 6. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais do artigo 5º, incisos LIV e LVI. 7. Necessidade de reexame fático-probatório que encontra óbice na Súmula 279/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.069.179-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.248.157-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).  
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.221-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Constou também do acórdão recorrido que a ausência de indicação da norma regulamentar alusiva à posse de munição de uso permitido não causou prejuízo à defesa, bem como que a confissão informal “não interferiu no convencimento do julgador”. O Tribunal a quo, inclusive, afastou o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea (págs. 39-40 do doc. eletrônico 19).
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nessa linha, este Supremo Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, 
    “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Na mesma esteira, transcrevo a Súmula 523/STF, in verbis:
    “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator